Tribunal: STF
Processo: ARE 1510130
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS DE MÉDICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. RECONHECIMENTO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.